Tribunal: TJDFT
Processo: 0006304-66.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0006304-66.2016.8.07.0007 Apelante: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA Apelada: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante no bojo do seu recurso de apelação. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, é do Relator a competência para a análise da pretensão, o que passo a apreciar. De início, verifico que o presente feito foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, o qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento do preparo recursal. O autor/apelante, na petição de ID 10781622, pugnou pela reconsideração da referida decisão, tendo, não obstante, efetuado o recolhimento do preparo. Tendo em vista o reconhecimento da incompetência daquele Juízo, ante a prevenção desta eg. 2a Turma Cível para o julgamento do feito, os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que determinei ao autor/apelante que trouxesse documentos hábeis à comprovação da alegada hipossuficiência. Dos documentos trazidos, verifico que o autor/apelante é policial civil aposentado, em razão do que recebe proventos de aposentadoria no valor mensal bruto de R$13.751,51 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Há débitos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, em razão dos quais a remuneração líquida do autor/apelante perfaz o montante de R$7.595,73 (sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos). A meu ver, a renda auferida pelo autor/apelante, somada às despesas por ele comprovadas, não demonstram a alegada hipossuficiência, especialmente porque ele aponta um gasto mensal médio de cartão de crédito de R$4.000,00 (quatro mil reais) sem que tenha sido demonstrado que as despesas são destinadas ao sustento próprio e de sua família. Com efeito, um gasto mensal de cartão de crédito neste patamar não se apresenta compatível com uma condição de miserabilidade apta a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Some-se a isso o fato de que, inicialmente, o autor/apelante informou possuir uma despesa mensal de plano de saúde no valor de R$601,45 (seiscentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme documentos de ID 10083584 e 10083584, p. 8, tendo informado, nesta oportunidade, que a despesa mensal seria de R$2.112,66 (dois mil, cento e doze reais e sessenta e seis centavos). Dos documentos trazidos se extrai que a segunda despesa informada refere-se aos quatro membros da família, o autor/apelante, sua esposa e os dois filhos, sendo a esposa a titular do plano. Com efeito, os elementos dos autos induzem à conclusão de que as despesas trazidas pelo autor/apelante não são suportadas apenas por ele, mas pela renda familiar, máxime porque ele afirma possuir despesas fixas superiores ao seu rendimento mensal. Considerando, portanto, que o gasto mensal de cartão de crédito não se coaduna com a alegada hipossuficiência, entendo que não se mostra presente o requisito autorizador do benefício requerido. Nesse sentido, ratifico a decisão antes proferida pelo eminente Des. Josaphá Francisco dos Santos e indefiro o pedido de justiça gratuita formulada pelo autor/apelante. No tocante à ausência, nos autos digitalizados, das fls. 476 e 477 do processo físico, não vislumbro prejuízo às partes e, especialmente, ao direito de defesa da ré/apelada, a qual, instada a se manifestar, manteve-se silente. Preclusa, portanto, a questão, o feito deve ter o seu regular prosseguimento. Tendo em vista que o preparo recursal já foi recolhido pelo apelante, intimem-se as partes para que tomem ciência da presente decisão e, independentemente do decurso de prazo, retornem-me os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Publique-se. Carmelita Brasil Relatora